Tribunal: TCU
Processo: 002.667/2023-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3253/2023-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno, c/c o enunciado 145 da Súmula de Jurisprudência predominante do Tribunal, em retificar, por inexatidão material, o Acórdão 2744/2023-TCU-Segunda Câmara , prolatado na sessão 11/4/2023, Ata no 9/2023, relativamente ao item 9.2, de modo que onde se lê: "9.2. determinar ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios que dê ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, do inteiro teor desta deliberação ao interessado;", leia-se: "9.2. determinar ao Tribunal Regional Federal da 3a Região que dê ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, do inteiro teor desta deliberação ao interessado"; mantendo-se inalterados os demais termos do acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 002.667/2023-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Vladimir Lemes Goncalves (XXX.508.778-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional Federal da 3a Região. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.